Tribunal: TJDFT
Processo: 0715126-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715126-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: YUSUF HASAN ALI MUSTAFA AGRAVADO: RICARDO DOS SANTOS MARTINS, ARISTIDES FERREIRA MARTINS, JOACI FRANCISCO DOS SANTOS DECISÃO YUSUF HASAN ALI MUSTAFA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 185796671, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 190106439, autos originários), proferidas no cumprimento de sentença movido contra RICARDO DOS SANTOS MARTINS, ARISTIDES FERREIRA MARTINS e JOACI FRANCISCO DOS SANTOS, in verbis: “Em que pese tenha sido, a parte exequente, intimada a promover o andamento do feito, nos moldes da decisão de id. 180092045, limitou-se a informar a interposição de recurso, vide a petição de id. 185044758/185044760, que já foi objeto de análise em id. 185295442. Não houve o deferimento do pedido voltado à antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 185479479). De outro lado, examinados os autos, observo que já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução/cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir dessa data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo acima sem manifestação da parte credora, iniciar-se-á, automaticamente, o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. A Secretaria deverá certificar nos autos a data e promover o imediato arquivamento provisório dos autos, sem extinção do processo, sem baixa e sem custas. Para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, deverá ser observado o disposto no Art. 206-A: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” (Redação dada pela Lei 14.195, de 2021). Assim, transcorrido em branco o prazo da prescrição intercorrente, a saber, 3 (três) anos contados do término do prazo de suspensão (art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil), desarquivem-se os autos e intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo comum de 15 dias (art. 10 c/c 921, §5o c/c 924, V, ambos do CPC), devendo o feito ser posteriormente concluso para extinção. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, ficando mantida a data dessa decisão, para fins de contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte executada, ainda que realizadas novas diligências. Se alguma diligência deferida no curso do processo tiver resultado parcialmente frutífero após a decretação da suspensão, a Secretaria deverá encaminhar os autos à conclusão, para fixação de novo termo inicial do prazo de suspensão. Destaco, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao Juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, ressalto que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. À Secretaria para as providências necessárias. I.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos por YUSUF HASAN ALI MUSTAFA em face da decisão constante do ID no 185796671, ao argumento de que houve omissão e contradição no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou omissa e contraditória no que se refere ao não acolhimento do veículo Hillux. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor devem ser rejeitados. Quanto à alegada omissão e contradição do Juízo em relação à apreciação do ponto acima mencionado esta não merece prosperar, uma vez que a decisão foi devidamente fundamentada e não há que se falar em omissão ou contradição. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID. 185796671. Mantenho o feito suspenso até 05/02/2025, nos termos da decisão de id. 185796671.” Da leitura das razões do agravo de instrumento, constata-se que a insurgência do agravante-exequente dirige-se, em verdade, a pronunciamentos judiciais anteriores, nos quais a MM. Juíza indeferiu os pedidos de declaração de fraude a execução em relação ao imóvel situado na QR 314, Lote 15, Conjunto 11, Samambaia/DF e de penhora dos direitos aquisitivos do veículo Toyota Hylux, placa SGP5A19/DF. Ocorre que a r. decisão de indeferimento da declaração de fraude à execução foi proferida em 15/9/2023 (id. 172019145, autos originários) e não foi impugnada, portanto, operou-se a preclusão temporal quanto à matéria, o que impede a rediscussão neste recurso. Em relação à r. decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do veículo Toyota Hilux, proferida em 30/11/2023 (id. 180092045, autos originários), foi impugnada por agravo de instrumento, AI 0702965-98.2024.8.07.0000, distribuído ao em. Des. Leonardo Roscoe Bessa (id. 185445895). Portanto, a questão será dirimida no bojo daquele recurso, também vedada a análise da matéria neste agravo de instrumento, diante da preclusão consumativa. Aliado ao acima exposto, constata-se que os pronunciamentos judiciais ora agravados apenas determinaram a suspensão do processo, ante a ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921 do CPC, e, especificamente quanto ao ponto, o agravante-exequente nada aduz neste recurso. Ressalte-se que a fundamentação recursal do agravante-exequente quanto aos indeferimentos pretéritos de diligências não impugna, especificamente, o pronunciamento ora recorrido. A lei processual civil exige que o agravo de instrumento contenha a exposição do fato e do direito, art. 1.016, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido pelo pronunciamento judicial. Constata-se, assim, que os fundamentos do agravo de instrumento não se dirigem ao que foi decidido pelo i. Juízo a quo nem impugnam especificamente as razões expostas na r. decisão, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. Ademais, verifica-se que o pedido recursal também não é correlato com a r. decisão, inc. III do art. 1.016 do CPC, uma vez que a postulação é para “cassar a decisão ora Agravada, por erro in procedendo, quando de sua prolação, bem como, de todos os atos praticados pela r. Magistrada de Piso”, além do que “seja reconhecida a fraude a execução, com relação ao imóvel apontado nos autos” (id. 57989399, pág. 19). Nesses termos, seja porque suscita questões preclusas, seja por irregularidade formal, o presente agravo de instrumento é inadmissível. Anote-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-exequente, art. 932, parágrafo único, do CPC, porque os vícios constados são insanáveis. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do exequente, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 16 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora